Tribunal: TJPA
Processo: 0818839-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818839-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Tributário. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Não configurada. Embargos rejeitados.

1- Embargos de declaração em face de acórdão
que nega provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que nos autos de e
xecução fiscal
, acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos
;

2- Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorrido o vício de omissão no acórdão embargado, nos moldes do art. 1.022 do CPC;

3- O acórdão combatido aborda a questão aplicando o entendimento do decidido pelo STF no Recurso Extraordinário nº 1320054 (Tema 1.140) que reconhece a imunidade tributária recíproca para empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, desde que sem fins lucrativos e em regime de exclusividade. O capital social da embargada é, majoritariamente, detido pelo Estado do Pará; a empresa não busca o lucro, mas sim a prestação de serviços à população, o que a coloca na condição de privilegiada pela imunidade tributária. Não há se falar em alteração dessa condição com o novo marco regulatório do saneamento;

4- A tentativa de reverberar as questões aventadas e já analisadas não encontra amparo, na espécie, mas somente espelha o inconformismo da embargante com o que decidido;

5- O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão;

6- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

___________________________

Dispositivo relevante citado: Art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1140/STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23 a 30/09/2024, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id19990096)

opostos

em face de acórdão (Id 19381861)

que nega provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da Execução Fiscal (processo nº 0836552-02.2021.8.14.0301), acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, considerando:
a)
que o acórdão não se manifestou sobre as exigências legais, em especial quanto ao tratamento público da prestação do serviço de saneamento realizado por empresa estatal deixa, conforme novo parâmetro da Lei nº 14.026/2020, de se dar mediante regime de exclusividade e monopolizado, o que afasta a imunidade para a COSANPA, embargada, ou qualquer que exerça o serviço público se saneamento;
b)
que eventual diferenciação no regime de tributação de empresas estatais, em detrimento do setor privado, teria o condão de mitigar os avanços promovidos pelo novo marco regulatório do saneamento básico, na direção contrária da mens legis da Lei nº 14.026/2020, que incentiva a atração de investimentos no setor;
c)
que o julgado apenas se refere a decisões, seja do e. STF ou do e. TJ/PA, que não são suficientes a justificar ou a afastar a novo imposição legal advinda do Novo Marco do Saneamento em que não há mais a velha configuração de empresas ou sociedade de economia mista estatais, em regime de monopólio, prestando serviço público;
d)
que é imprescindível fazer a real distinção ou correta compreensão do que o Supremo Tribunal Federal definiu como Tese no Tema 1.140.

Requer que sejam conhecidos e acolhidos os Embargos de Declaração, considerando a referida omissão, conferindo-lhe efeitos infringentes.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração (Id 21387192).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O acórdão embargado nega provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da Execução Fiscal, acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão quanto à disposição da Lei nº 14.026/2020 de que o tratamento público da prestação do serviço de saneamento realizado por empresa estatal deixa de se dar mediante regime de exclusividade e monopolizado, o que afasta a imunidade para a embargada.

Aduz que o julgado apenas se refere a decisões, seja do e. STF ou do e. TJ/PA, que não são suficientes a justificar ou a afastar a imposição legal advinda do Novo Marco do Saneamento em que não há mais a velha configuração de empresas ou sociedade de economia mista estatais, em regime de monopólio, prestando serviço público; e que é imprescindível fazer a real distinção ou correta compreensão do que o Supremo Tribunal Federal definiu como Tese no Tema 1.140.

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se resta configurada a omissão apontada.

Destaco o acórdão na parte que cuida da matéria entendida omissa pelo embargante:

“Acerca da imunidade tributária sobre serviços, o art. 150, VI, "a", §2º, da CF/88, impôs vedação à tributação por parte dos entes federados entre si, assim como conferiu extensão às autarquias e fundações públicas, nos termos a saber:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(....)

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.”

Em virtude da condição imposta no §2º, concernente à finalidade essencial do serviço ou que seja dela decorrente, discutiu-se, na jurisprudência, a possibilidade de extensão do benefício às empresas públicas e sociedades de economia mista, considerado o interesse público das atividades que desempenham.

É neste sentido que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1320054, sob o rito especial de repercussão geral (Tema 1.140), fixou a tese de que "As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, 'a', da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço".

O agravante entende aplicável a tese fixada no Tema 508/STF: “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.

A situação posta em análise nesse precedente (RE 600.867-SP) envolvia a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, cujas características foram detalhadas no voto condutor nos seguintes termos:

“4. In casu, trata-se de sociedade de economia mista de capital aberto, autêntica S/A, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa e New York Stock Exchange, e.g.) e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo (50,3%), investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e investidores privados em mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do capital social pertence a investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente conseguir fontes sólidas de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber lucros como retorno deste investimento. 5. A peculiaridade afasta o caso concreto da jurisprudência da Suprema Corte que legitima o gozo da imunidade tributária.”

No caso concreto, entretanto, a
executada é empresa de economia mista fechada - ou seja: que não oferece participações societárias aos investidores na forma de ações negociadas na bolsa de valores -, que tem o Estado do Pará como acionista majoritário detendo 99,98% do capital social; desenvolve atividade de abastecimento e tratamento de água e esgoto estadual em regime de monopólio - o que faz inferir a qualidade eminentemente pública do serviço
, como ainda a ausência de concorrência, tornando despicienda a finalidade lucrativa da atividade -, pelo que não pode ser compreendida como empresa de atividade mercantil.

Impende ser reconhecida a imunidade para o recolhimento de IPTU, com aplicação do precedente de caráter vinculante: Tema 1.140 do Supremo Tribunal Federal.

Destaco julgados do STF e de outros tribunais que reconhecem a imunidade recíproca, na espécie:

“Direito administrativo e tributário. Ação cível originária. Sociedade de economia mista integrante da Administração indireta de Estado-membro. Imunidade recíproca.

1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

2. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo.

3.
A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos
.

4. Pedido procedente.

(ACO 3410, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)”

“TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. TEMA 1.140 DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O PARADIGMA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Remessa oficial e de apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora à imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da CF, em relação a todos os impostos de competência da União que incidiram no quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente ação. 2. Embora a redação literal da Constituição Federal permita a conclusão de que a imunidade recíproca se restringiria às pessoas políticas (Administração direta), autarquias e fundações, a jurisprudência pátria tem estendido o benefício também às empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que prestadoras de serviço público. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1320054, sob o rito especial de repercussão geral (Tema 1.140), fixou a tese de que "As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, 'a', da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço". 4. O que importa para que as empresas públicas e/ou sociedades de economia mista (Administração indireta), alcancem a imunidade constitucional é que o objetivo social/atividade esteja adstrita à prestação de serviços públicos típicos a cargo do Estado, afastando-se os privilégios da Fazenda Pública quanto executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo a distribuição de lucro aos seus acionistas. 5. Considerando que, no caso concreto, não há controvérsia quanto ao desempenho de serviço público pela apelada e o caráter vinculante do mencionado paradigma, o ato decisório impugnado deve ser mantido em sua integralidade. 6. Remessa oficial e apelação improvidas. 7. Honorários advocatícios majorados em um ponto percentual, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

(TRF-5 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0803895-67.2020.4.05.8500, Relator: LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), Data de Julgamento: 22/07/2021, 3ª TURMA)

Nesse sentido, destaco julgado desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ - COSANPA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNAINIMDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a declaração de nulidade da cobrança de IPTU, diante do reconhecimento da imunidade tributária recíproca da Agravada.

2.
Em razão da condição estabelecida no art. 150, VI, “a”, §2º, da CF/88, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo.

3. Na espécie, o agravante não demonstrou que o serviço prestado pela agravada não possui caráter eminentemente público e que não exerce, em regime de exclusividade, atividade essencial e de abastecimento e tratamento de água e esgoto estadual, tampouco comprovou que a participação privada no seu quadro societário não é irrisória.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804870-25.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)”

O acórdão combatido aborda a questão aplicando o entendimento do decidido pelo STF no Recurso Extraordinário nº 1320054 (Tema 1.140) que reconhece a imunidade tributária recíproca para empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, desde que sem fins lucrativos e em regime de exclusividade. A tese fixada é a seguinte: "As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, 'a', da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço".

A COSANPA é uma sociedade de economia mista estadual que desempenha atividades de serviço público essenciais (abastecimento de água potável e tratamento de esgoto) nos termos do artigo 23, IX, da Constituição Federal. O capital social da empresa é, majoritariamente, detido pelo Estado do Pará; a empresa não busca o lucro, mas sim a prestação de serviços à população, o que a coloca na condição de privilegiada pela imunidade tributária. Não há se falar em alteração dessa condição com o novo marco regulatório do saneamento.

Destaque-se o julgamento da Ação Cível Originária (ACO) 3410, em que firmado entendimento de que a imunidade tributária recíproca se aplica a sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, desde que preenchidos os requisitos de prestação de serviço público, ausência de fins lucrativos e exclusividade no serviço prestado. Vejamos a ementa do referido julgado:

“Ementa:
Direito administrativo e tributário. Ação cível originária. Sociedade de economia mista integrante da Administração indireta de Estado-membro. Imunidade recíproca
.

1.
Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes
.

2.
Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo.

3. A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos
.

4. Pedido procedente.

(ACO 3410, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022 - grifado)”

Nesses termos, resta clara a intenção do embargante de reanálise da questão, o que não encontra amparo, na espécie, mas somente espelha o inconformismo com o que decidido no acórdão. Nessa senda, cabe homenagear o entendimento da Corte Superior de que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Configurado o intuito de revolver a matéria para modificar o entendimento do julgado, o que não se admite nessa estreita via, como já delineado, o não acolhimento dos embargos se impõe.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2024